Tribunal: TJSP
Processo: 2065215-49.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão em que, por unanimidade, foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão que determinou que "comprove o autor o pagamento das taxas judiciárias de distribuição devidas pelo presente processo e também pelo anterior (1116334-91.2023.8.26.0100)". Insurgência. Alegação de omissão e contradição no julgado.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão em que, por unanimidade, foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão que determinou que "comprove o autor o pagamento das taxas judiciárias de distribuição devidas pelo presente processo e também pelo anterior (1116334-91.2023.8.26.0100)". Insurgência. Alegação de omissão e contradição no julgado. Inadmissibilidade. Inexistência de qualquer vício do art. 1.022 do CPC a ser sanado no acórdão embargado. Embargos rejeitados.